Tribunal: TJES
Processo: 5015571-45.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015571-45.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GLORIA GUSS COLOMBO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015571-45.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MARIA GLORIA GUSS COLOMBO

RECORRIDO: BANCO PAN S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: INES VELLO CORREA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E FRAUDE. COMPROVAÇÃO DE ASSINATURA E DEPÓSITO DO VALOR.

RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

A recorrente alega não ter firmado contrato de empréstimo com a instituição financeira, sustentando a ocorrência de fraude bancária

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço ou vício de consentimento na contratação de cédula de crédito bancário, ou se a instituição financeira comprovou a regularidade do ajuste
.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), que impõe a responsabilidade objetiva ao fornecedor, cabendo-lhe o ônus de provar a regularidade da contratação
.

O banco réu desincumbiu-se de seu ônus ao apresentar a Cédula de Crédito Bancário devidamente assinada pela autora, cuja assinatura não foi objeto de impugnação específica, nem apresenta sinais de falsificação grosseira
.

Houve comprovação de depósito do montante contratado em conta de titularidade da autora, a qual não apresentou extratos bancários para refutar o recebimento do crédito
.

O lapso temporal de quase seis anos entre a assinatura do contrato (2019) e o ajuizamento da ação (2025) reforça a presunção de validade do negócio jurídico e a ciência da consumidora sobre os termos ajustados.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 8.078/1990 (CDC), arts. 2º e 3º;

Lei 9.099/1995, art.

46

.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARIA GLORIA GUSS COLOMBO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face do
BANCO PAN S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16534219), a autora alega que foi vítima de fraude bancária, pois não aderiu ao contrato anexado aos autos, sendo o caso de se acolher o pedido inicial.

Contrarrazões no ID 16534223.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo a autora consumidora na forma do art. 2.º e o requerido fornecedor, na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

A sentença é irretocável.

Apesar de a autora ter afirmado na inicial que desconhece a contratação, os elementos existentes nos autos apontam para sua regularidade na forma estabelecida entre as partes, não existindo provas nos autos de que a requerente tenha sido enganada ou levada a erro em razão de defeito ou falha no dever de informação.

O requerido se desincumbiu de seu ônus de demonstrar de que não houve vício de consentimento ou falha no dever de informação, pois anexou a “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO nº 329073091-4”, ID 12931772, com assinatura da parte autora, datada de 29/08/2019. Veja-se:

Além disso, importante ainda destacar que a autora não impugnou a assinatura constante no documento em questão, não sendo verificável, a olho nu, qualquer falsificação grosseira. Verifico, ainda, que o contrato é datado de 29/08/2019, sendo que a autora ajuizou a presente ação apenas em 05/05/2025, ou seja, quase 06 anos após a contratação.

Na mesma toada, a parte requerida demonstra ter efetuado os depósitos derivados do contrato em conta de sua titularidade, e, esta, apesar de negar o recebimento, não junta nenhum extrato do período para demonstrar suas alegações, prova esta que poderia facilmente produzir nos autos, dando credibilidade ao relato da requerida.

Dessa forma, a despeito do alegado na inicial, a autora tinha interesse na realização do contrato, restando devidamente informada do produto que estava adquirindo, bem como de suas consequências financeiras, inexistindo, portanto, nulidade no ajuste celebrado.

Assim, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais, devendo serem julgados improcedentes todos os pedidos autorais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo : 5015571-45.2025.8.08.0035

Recorrente(s) : Maria Gloria Guss Colombo

Recorrido(a)(s/as) : Banco Pan S.A.

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais proposta por Maria Gloria Guss Colombo em face de Banco Pan S.A.. A autora, pessoa idosa, alega que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário referentes a três empréstimos consignados (contratos nº 329073091-4, 325442173-2 e 324820181-0) que afirma não ter contratado, pugnando pela declaração de nulidade dos negócios, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais. O réu defendeu a regularidade da contratação, juntando instrumentos assinados e comprovantes de transferência (TED) para a conta da autora. A sentença julgou os pedidos improcedentes, fundamentando-se na validade das assinaturas, no depósito dos valores e na inércia da consumidora por cerca de seis anos (supressio). O eminente Juiz Relator votou pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Respeitosamente, divirjo do voto relator.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber (i) se a contratação dos empréstimos consignados, ainda que formalmente documentada, decorreu de prática comercial abusiva frente à vulnerabilidade da consumidora idosa; em caso positivo, (ii) se é devida a declaração de inexigibilidade dos débitos com a suspensão dos descontos; (iii) se é cabível a restituição dos valores descontados e em qual modalidade (simples ou em dobro); (iv) se há o dever da autora de devolver os valores comprovadamente creditados em sua conta; e (v) se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conheço do presente recurso inominado, pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pela recorrente, na forma da lei.

No mérito, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo ilustre Juiz Relator e pelo juízo de origem, entendo que a sentença merece reforma.

Analisados os autos, observa-se que, a despeito de alguma controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos, o fato é que, diante da recusa da autora em ter contratado e de permanecer sob a vigência de mencionados negócios financeiros, não há razões para sujeitar a consumidora a convenções não desejadas, neste caso eventualmente impostas pela instituição financeira em seu proveito.

Necessário dizer que a matéria em debate nos presentes autos, dizente à prática de empréstimos realizados pelas instituições financeiras sem a adesão aparentemente voluntária e consciente dos consumidores — com a providência de depósitos de valores para estimular a concretização do negócio mesmo sem expressa concordância dos clientes —, tem se repetido de maneira contumaz. Tal cenário revela sempre a mesma estratégia comercial e idêntica reclamação dos consumidores, de modo que este juízo encontra-se convencido de que se trata de possível lapso ou abuso na consolidação de tais transações bancárias, sugerindo reiteração em prejuízo de mutuários vulneráveis, levados à contratação sem evidente e hígida formalização de suas vontades.

Esta mesma situação tem-se repetido como rotina no sistema dos Juizados Especiais, com a promoção de vínculos negociais que, muito embora formalmente válidos (com assinaturas e depósitos), sugerem não contar com a firme pactuação dos clientes, notadamente pessoas idosas, que noticiam a surpresa de descontos em seus benefícios.

De lembrar, outrossim, que de acordo com a regra do art. 39, inciso IV, do CDC, o fornecedor de produtos ou serviços não pode, sob pena de prática abusiva, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

Com suporte, então, em critério de equidade, como autoriza a letra do art. 6º da LJE, reputo razoável deferir em parte os pedidos da recorrente para promover o cancelamento dos noticiados mútuos bancários com a suspensão dos descontos realizados no seu benefício previdenciário. Consequentemente, a consumidora faz jus à restituição da quantia indevidamente abatida de seus dividendos. Tal restituição deve ocorrer de maneira simples, e não em dobro, por não restar configurada a inequívoca má-fé da instituição financeira na cobrança, que se amparou em instrumentos formalmente assinados.

Por outro lado, não se pode ignorar que o réu logrou êxito em comprovar o efetivo depósito dos valores mútuos na conta bancária de titularidade da autora (Caixa Econômica Federal, Ag. 02099, CC 000044234) , perfazendo o montante incontroverso de R$ 1.171,20 (sendo R$ 380,21, R$ 467,36 e R$ 323,63). Assim, visando evitar o enriquecimento sem causa da consumidora, compete a ela devolver ao réu os valores comprovadamente creditados em sua conta, autorizando-se desde já a compensação de valores.

Doutro lado, de pontuar que o caso dos autos recomenda desta especializada atuação mais vigorosa em relação à aplicação do caráter punitivo do dano moral, especialmente para coibição de semelhantes práticas bancárias abusivas.

Neste sentido, claras são as orientações do Enunciado nº 379 do Conselho da Justiça Federal, que reconhece a função punitiva ou pedagógica da responsabilidade civil. Deste modo, é caracterizável o dano moral diante do comportamento de abusividade negocial, em que a consumidora idosa viu-se submetida a contratações indesejadas e descontos em sua verba alimentar, causando angústia e frustração que superam o mero aborrecimento.

Presentes os pressupostos para a imputação indenizatória por dano moral em razão de responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) , fixo o valor indenizatório, com acento em seu caráter punitivo-pedagógico e observando a proporcionalidade, na ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Isto posto, divirjo do eminente Juiz Relator, e CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença de piso para JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR a inexistência de relação jurídica válida entre as partes no tocante aos contratos de empréstimo consignado nºs 329073091-4, 325442173-2 e 324820181-0 mencionados nos autos;

CONDENAR o réu a abster-se de promover novos descontos no benefício previdenciário da autora referentes aos citados contratos, sob pena de multa de R$ 100,00 por cada cobrança indevida, limitada a R$ 5.000,00;

CONDENAR o réu a restituir à autora, na forma simples, os valores efetivamente descontados de seu benefício previdenciário em razão dos contratos ora anulados, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso até a data da citação, e juros de mora pela Taxa Selic a partir da citação;

CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, com juros de mora e correção monetária pela Taxa Selic a partir do presente arbitramento;

CONDENAR a autora a restituir ao réu o valor de R$ 1.171,20 (um mil, cento e setenta e um reais e vinte centavos), correspondente ao proveito econômico creditado em sua conta, com correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo crédito.

Autorizo, desde já, a compensação judicial entre os créditos e débitos ora reconhecidos entre as partes, na forma dos arts. 368 e seguintes do CC.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, na forma do art. 55 da LJE.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao órgão previdenciário (INSS) para que promova a suspensão definitiva dos descontos referentes aos contratos ora anulados. Em seguida, arquivem-se.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal